Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737842-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA ROSA DELALIBERA AGRAVADO: MARIO FERRANTE NISTA DECISÃO ELIANA ROSA DELALIBERA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança – encargos de locação comercial) proposto por MARIO FERRANTE NISTA, que rejeitou o seu pedido de declaração de nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em regular processamento. O débito atualizado é de R$ 102.953,40. A exemplo da petição do devedor Antônio Carlos, a locatária e devedora principal Eliana Rosa Delalibera roga, no particular, a respeito da nulidade de sua citação ao tempo do processamento da fase cognitiva. Sem razão. Explico. No que se assemelha, ratifico os fundamentos declinados na decisão id. 140591886. Novamente, a considerar a manifestação do credor de id. 141350283, inviável à aplicação de multa, porquanto os atos iniciais, ao tempo da fase primária de formação do título judicial, afiguram-se regulares. Reanalisando o caderno processual, não verifico existência de fato ou ato, materialização pelas diligências a partir das várias tentativas de citar o réu e atual devedora Eliana Rosa. O feito tramita desde 2019, por conta, ao que consta, da dificuldade de se localizar os réus, inclusive a ora peticionante e devedora Eliana Rosa - locatária. O pedido inicial foi recebido, neste Juízo, em 02.04.2020 - id. 60672880. Mandados de citação direcionados à devedora Eliana Rosa constam ao id. 62598674 e id. 110407928, mas, as tentativas restaram frustradas. Citação por edital consta ao id. 117362401. Defesa realizada pela Curadoria de Ausentes, id. 123656889. Ao cabo, sentença de procedência parcial dos pedidos figura ao id. 129157159. Iniciado o cumprimento de sentença, a partir das várias tentativas para se localizar a devedora, importante considerar a falta de indicação de endereços outros ou inéditos não diligenciados pelos Juízo a ponto de indicar o não exaurimento da tentativa de viabilizar a citação. Paralelo a isso, noto que o advogado do devedor Antônio Carlos, ainda em 2020, teve acesso aos autos, conforme comprova a "aba ou atalho Acesso de terceiros" dos autos digitais. Desse modo, chama a atenção a alegação de processamento irregular ou inadequado do ato processual, daquele e deste devedor, a considerar que o procurador do litisconsorte já, outrora, tinha plena ciência da existência da demanda, segundo até mesmo noticia o credor ao id. 140156467.Prova disso, a procuração juntada pelo devedor Antônio é de 10.02.2020, id. 139816013. Reputo válida a citação, de Eliana Rosa. A propósito, colaciono precedente do Eg. TJDFT: [...] Além disso, importante mencionar que a tramitação processual deve ser adequada e célere. Inviável se afigura realizar consulta ou atos de forma ampla ou irrestrita, considerando que o Juízo adotou mais de uma ou várias tentativas para se localizar o paradeiro da ré e principal devedora (locatária), enquanto responsável, inclusive, para, também disponibilizar o pessoal endereço ao credor - locador diante da sua qualidade e obrigação assumida quando da subscrição do instrumento locatício, na condição de inquilina. Assim, INDEFIRO o requerimento de id. 140919913. Verifique-se o exaurimento da intimação editalícia de Geraldo Mendes Dourado, então prevista para 28.10.2022. Ao final, ausente notícia de pagamento voluntário por qualquer dos devedores, promovam-se as usuais medidas de constrição. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia é sobre declaração de nulidade de citação editalícia no processo de conhecimento, a qual teria sido efetivada em violação aos preceitos legais aplicáveis. Examinados os autos originários, vê-se que a fase de cumprimento de sentença é oriunda de ação de cobrança de encargos de locação comercial movida por MÁRIO FERRANTE NISTA contra ELIANA ROSA DELALIBEIRA (locatária), ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (fiador) e GERALDO MENDES DOURADO (fiador), em cujo processo de conhecimento todos os réus foram citados por edital, em 05/03/2022 (id. 117362401), uma vez que não localizados nos endereços diligenciados, e substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes, que apresentou contestação por negativa geral (id. 123656889). Com a regular tramitação do processo, a MM. Juíza, em 25/06/2022, proferiu r. sentença (id. 129157159) de procedência dos pedidos, in verbis: “a) CONDENAR o réu ao pagamento das parcelas locatícias, formada por 5 (cinco) alugueis, vencidos entre agosto e dezembro de 2015, cada qual no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, pro rata, a partir de cada vencimento; e b) CONDENAR a parte ré a pagar a quantia de R$ 7.576,00 (sete mil, quinhentos e setenta e seis reais) a título de multa contratual, com a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, desde a entrega do imóvel, 17/08/2019. [...] Em razão da sucumbência ínfima da parte autora, condeno a parte ré a ressarcir ao demandante as custas processuais adiantadas, pagar as finais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, observadas as disposições do artigo 85 do CPC.” Operado o trânsito em julgado em 17/08/2022, o agravado-credor requereu o cumprimento de sentença para recebimento da importância de R$ 102.953,40 (id. 135113482). Os devedores foram intimados por edital, com prazo de 20 dias, para os fins do art. 523 do CPC (id. 135648547). O codevedor Antônio Carlos dos Santos, sob o patrocínio de Advogado particular, peticionou (id. 139816011) para requerer a declaração de nulidade da sua citação editalícia no processo de conhecimento, sob alegada violação ao art. 256, § 3o, do CPC e à jurisprudência do eg. STJ sobre o tema. O pleito que foi rejeitado pela MM. Juíza (id. 140591886) e a respectiva decisão foi impugnada por agravo de instrumento, AI 0736471-36.2022.8.07.0000, no qual o efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em decisão de 28/10/2022 (id. 141189289). A codevedora Eliana Rosa, ora agravante, também sob o patrocínio de Advogada particular constituída, apresentou petição com idêntica alegação (id. 140919913), postulando a declaração de nulidade da sua citação editalícia, o que foi também rejeitado pela MM. Juíza (id. 141786142), e a r. decisão (id. 141786142) é impugnada no presente recurso. Este é o resumo dos fatos relativos aos processo originário. Na presente oportunidade de reanálise dos autos, a conclusão que se extrai, em coerência ao que foi decidido no AI 0736471-36.2022.8.07.0000, é de que não há prova inequívoca da alegada nulidade da citação editalícia, além do que é patente que o Advogado do codevedor Sr. Antônio Carlos, fiador do contrato no qual a agravante-devedora era a locatária, já vinha acompanhando o processo originário muito antes da determinação da citação editalícia, o que não permite conclusão contrária a não ser a de que referidos devedores tinham pleno conhecimento da demanda que estava em tramitação. Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, consoante fundamentos expostos por esta Relatoria no referido recurso para indeferir o efeito suspensivo, in verbis: “[...] Do exame dos documentos relativos ao processo originário, constata-se que foram realizadas diversas tentativas de citação do agravante-executado na fase de conhecimento, inclusive por Oficial de Justiça, sendo todas infrutíferas. Assim, em princípio, não há nulidade a ser pronunciada, pois a citação editalícia observou os ditames do art. 256 do CPC, não sendo necessário, de outro turno, que a parte diligencie indefinidamente para citação pessoal do devedor. Aliado a isso, conquanto a citação editalícia do agravante-réu tenha sido realizada apenas em 03/2022, chama atenção a constatação da MM. Juíza, confirmada nesta oportunidade pela consulta do Pje no Primeiro Grau, de que “o advogado do devedor, ainda em 2020, teve acesso aos autos, conforme comprova a "aba ou atalho Acesso de terceiros" dos autos digitais. Desse modo, chama a atenção a alegação de processamento irregular ou inadequado do ato processual, a considerar que o atual procurador já, outrora, tinha plena ciência da existência da demanda, segundo até mesmo noticia o credor ao id. 140156467. Prova disso, a procuração juntada pelo devedor é de 10.02.2020, id. 139816013. Não poderia o devedor, nesta adiantada fase, alegar ignorância ou indicada nulidade, quando já acompanhava a tramitação processual, via consulta dos andamentos ao acessar o Pje”. Assim, diante dos elementos ora expostos, constata-se que não há probabilidade de provimento do recurso.” Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. O presente agravo de instrumento deverá julgado simultaneamente com o AI 0736471-36.2022.8.07.000. Brasília - DF, 10 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora